Tribunal: TJMT
Processo: 1038189-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038189-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 392/STJ -
VEDAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em observância à
Súmula

392
do STJ, não se admite a substituição da Certidão da Dívida Ativa para
alteração
do polo passivo dela constante, de modo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a nulidade da CDA são medidas que se impõem. Uma vez proposta a
execução

contra parte
ilegítima, a
alteração
do polo passivo da
execução

fiscal
para prosseguir com a demanda implicaria modificação do próprio lançamento
fiscal
, comprometendo a higidez do título executivo que embasa a
execução
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença
, Id 202664357, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Comati
Comercial de Alimentos Ltda, indeferiu
a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do mesmo Diploma Processual Civil.

Em suas razões, o Apelante defende a possibilidade de retificação da CDA pela Fazenda Pública até a prolação da s
entença de embargos, desde que se trate de correção de erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ.

Aduz que
ao verificar que o CNPJ indicado nos autos correspondia a uma filial extinta da parte executada, diligenciou no sentido de retificar a CDA para refletir a razão social e o CNPJ da empresa matriz, COMATI COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 00.724.959/0001-70, que é a verdadeira devedora do crédito tributário inscrito e, que tal
retificação não constitui modificação do sujeito passivo da execução.

Argumenta que é imperativo que a sentença que julgou extinto o feito seja
reformada
, permitindo que a execução fiscal prossiga em face da empresa matriz COMATI COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 00.724.959/0001-70, com a retificação da CDA, conforme requerido pela Fazenda Pública Estadual, em observância aos princípios da eficiência, da economia processual e da verdade material.

Requer o conhecimento do recurso e reforma da
sentença que julgou extinto o feito, com o consequente prosseguimento da execução fiscal em face da empresa matriz COMATI COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 00.724.959/0001-70, com a retificação da CDA.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da sentença que, por considerar
a
ora Apelada parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal contra COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ No 00.724.959/0006-84,
consubstanciada na
CDA no 202136
3
598
, visando receber a importância de R$ 372.763,10
; fato gerador do período de 07/2009 a 10/2009.

Em Id. 202664344, a parte Exequente pugnou pela realização de busca de bens em nome da executada,
CDA 2021
363598
,
no valor de R$ 410.796,73.

Em Id. 202664347, o Juiz singular constatou que a
o proceder a penhora de valores junto ao Sistema SISBAJUD, o CNPJ indicado no feito
(00.724.959/0006-84
, COMATI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
)
pertence à pessoa diversa da cadastrada no PJE
(
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
).

Em Id. 202664351, a parte Exequente requereu a retificação do p
o
lo passivo da presente execução fiscal no sistema
PJe
, a fim de constar como
devedora a executada COMATI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no
00.724.959/0001-70
. Em Id. 202664354, a parte Exequente pugnou pela juntada da CDA no
2021363598
, constando altera
ção da devedora que passou a ser COMATI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no 00.724.959/0001-70,
no valor de R$ 424.326,25.

Sobrevindo decisão de indeferimento do pedido de alteração do polo passivo da execução, vez que o Juiz singular entendeu que não seria somente corrigir erro material ou formal da CDA, com consequente sentença de ex
tinção pelo indeferimento da inicial.

No caso dos autos, não ocorreu mera autuação equivocada, mas s
im o ajuizamento da ação em face de pessoa jurídica diversa, como demonstram as manifestações da Fazenda Estadual e a indicação do CNPJ.

Na hipótese, a alteração do polo passivo da execução fiscal para prosseguir com a demanda implicaria modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título executivo e tornando nula a CDA que embasa a execução.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a autorização prevista no § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, entendia pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, porém, quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação tributária, diverso do originariamente apontado, por implicar na necessidade de novo lançamento tributário, sendo editada a súmula no 392, nos seguintes termos:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Em que pesem os argumentos da Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, tenho que
deve-se
aplicar na hipótese, a parte final do enunciado da súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, uma vez que não se trata de mero erro formal e/ou material da CDA, mas de correção e/ou alteração do próprio lançamento do tributo o que ensejaria a expedição de uma nova CDA com a consequente alteração do sujeito passivo da execução.

Não se olvida que o redirecionamento do executivo fiscal é cabível, contudo, a presente execução de início foi proposta em face de parte ilegítima, conforme se depreende quando confrontadas a
s
CDA
s
,
sendo portanto
indispensável que o próprio lançamento houvesse sido revisado, oportunizando ao contribuinte o direito à impugnação.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, posto que consonante com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024